Tribunal: TJMT
Processo: 1006351-86.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006351-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ALEX PEREIRA

AGRAVADO(S):

JOÃO ALFREDO VIECILI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO E VENDA DE SOJA) – PENHORA DE APARTAMENTO – INDEFERIMENTO DE ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA (LEI N. 8.009/90) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – AGRAVANTE E CONSORTE (CO-EXECUTADOS) ENVOLVIDOS EM FRAUDE PARA OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EVIDÊNCIAS DE QUE O IMÓVEL SE ENCONTRA DESABITADO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se além de inexistir
prova confiável de que o apartamento penhorado seja o único imóvel de natureza habitacional pertencente a um dos devedores co-executados, e que nele a entidade familiar faça a sua morada habitual, há nos autos, ao contrário, (i) evidências de que devedor agravante – em nome de quem o imóvel penhorado encontra-se matriculado – estaria envolvido em fraude destinada à ocultação de patrimônio de empresa de recuperação judicial da qual era sócio, e de que (ii) há mais de três anos o imóvel em questão se encontra desabitado, escorreita a decisão que indefere a impenhorabilidade postulada com base na Lei n. 8.009/90.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ALEX PEREIRA

AGRAVADO(S):

JOÃO ALFREDO VIECILI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEX PEREIRA
contra a decisão proferida na
Execução de Título extrajudicial
n. 1002691-75.2020.8.11.0037 ajuizada por
JOÃO ALFREDO VIECILI,
a qual indeferiu a arguição de impenhorabilidade dos imóveis matriculados no CRI de Primavera do Leste sob os ns. 22.882 e 22.883, por entender não demonstrado nos autos se tratar de bens de família.

Narra o recorrente que o exequente agravado alega ser credor da importância de R$1.658.256,00, em função da qual foram arrestados os imóveis matriculados sob os ns. 22.882, 22.883, 23.857, 17.999 e 18.039 do CRI de Primavera do Leste, e de n. 1.775 do CRI de Novo São Joaquim, os quais foram, posteriormente, convertidos em penhora.

Assevera que o valor dos imóveis arrestados seria superior ao valor da dívida exequenda, o que não deveria ser admitido, por força do disposto no art. 805 do CPC/15.

Anota que, diante disso, a sua esposa manejou perante o juízo de origem pedido para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel formados pelas
matrículas n. 22.882 e 22.883 do CRI de Primavera do Leste/MT, por tratar-se de bem de família, na forma do art.1º da Lei n. 8.009/90.

Registra que, no entanto, o pedido em questão por indeferido sob o fundamento de que
“de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei n. 8.009/90, para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, deve-se comprovar que o bem é o único imóvel e destinado a residência própria”
, mas que, no caso
“a parte executada não trouxe aos autos documentos hábeis à comprovação de que reside no imóvel penhorado.”

Inconformado, afirma que o imóvel é deveras impenhorável por constituir a morada da unidade familiar, sendo claro e evidente que o intuito do instituto do “bem de família”, previsto no art.1º da Lei n. 8.009/1990, é proteger a habitação da família, sendo defendido o direito do cidadão e não do bem material.

Aduz que sob essa perspectiva, o regime adotado para esses bens tem contornos constitucionais ainda mais nítidos quando analisada sua relação direita com
“a regra constitucional da garantia do domicílio como um direito social (CF, art. 6º), passando a decorrer da própria afirmação do patrimônio mínimo da pessoa humana”
, sendo, portanto, inegável que o direito social não deve ser confundido com o imóvel, mero direito material.

Afirma que, como já fora dado início aos procedimentos de expropriatórios dos imóveis constritos, mostra-se prudente e razoável a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo a sustar quaisquer alienações dos referidos bens.

Com tais argumentos, pugnou pela sustação dos efeitos da decisão agravada, de modo a suspender a penhora sobre o apartamento residencial representado pelas matrículas n. 22.882 e 22.883 do CRI de Primavera do Leste/MT, até o julgamento definitivo do recurso.

No mérito, busca o reconhecimento definitivo da impenhorabilidade do mencionado imóvel, por tratar-se de bem de família.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 163640191.

Contrarrazões no ID. n. 166668167, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Diante dos
argumentos contrapostos e documentação anexada autos, verifica-se que não demonstrado qualquer desacerto na decisão agravada a justificar o acolhimento da irresignação recursal.

Primeiramente, porque o agravante não se desincumbiu do ônus de provar que o apartamento objeto da penhora seja o único imóvel de que dispõe, e que serve de habitação regular para a unidade familiar, não servindo, para tanto, uma simples declaração do IRPF do Ano-calendário 2020, na qual não se encontra relacionado nenhum imóvel pertencente ao recorrente.

Sobretudo na hipótese dos autos, em que há indícios de que o agravante agiu de maneira imprópria para ocultar patrimônio da empresa
INDIANA AGRI
, da qual era um dos sócios.

Aliás, diante das
inúmeras evidências de que a insolvência da referida empresa foi programada, ou seja, fraudulentamente orquestrada, tal como reconhecido por esta C. Câmara por ocasião do julgamento dos Agravos de Instrumento ns. 1012769-45.2020.8.11.0000 e 1026540-90.2020.8.11.0000, com o reconhecimento da
desconsideração da personalidade jurídica
em uma perspectiva teórica
expansiva
,
a prova de que o bem se amolda perfeitamente ao art.1º da Lei n. 8.009/90 há de ser ainda muito mais robusta do que o ordinariamente exigível.

A propósito, ao proferir a decisão agravada, a magistrada singular chegou a ponderar que,
“em decorrência do numeroso volume de processos em que figura como parte, registro que o pedido
chega a ser admirável, já que a parte não é localizada em nenhum dos endereços indicados de suas propriedades há mais de 02 (dois) anos
.”
(ID. n. 162995686 - Pág. 3)

Imperioso frisar ainda que, como bem demonstrou o exequente agravado em suas contrarrazões, a alegação de que o apartamento objeto da penhora impugnada serve de moradia regular para o agravante e sua companheira caiu por terra quando a oficial de justiça encarregada de citá-lo nos autos de outro processo que contra ele pesa, qual seja, a
Execução de Título Extrajudicial
n. 1004568-79.2022.8.11.0037, movida pelo
Banco do Brasil S/A
certificou
a frustração do ato citatório em 21/10/2022,

consignando ter constatado
“que o apto 401 se encontrava fechado”
e que
“conforme informação do Sr. Manfredo, morador do apto 501 e Síndico do prédio, o apto 401 esta desabitado; que há aproximadamente 03 anos o executado Alex Pereira não é visto no prédio e, o apto 401 permanece fechado”
e que, inclusive,
“não foi possível citar por hora certa Alex Pereira, haja vista que este se encontra em lugar não sabido”
(ID. n. 166670155 - Pág. 3).

Ora, se o imóvel em questão servisse, de fato, como moradia habitual da entidade familiar como alega o agravante, certamente este teria sido encontrado no local para ser citado por hora certa.

À míngua, portanto, de prova confiável de que o apartamento penhorado seja o único imóvel de natureza habitacional que pertence aos devedores co-executados, e que nele a entidade familiar faça a sua morada habitual, escorreita a decisão que rejeitou a arguição de sua impenhorabilidade por constituir bem de família.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1º E 5º DA LEI Nº 8.009/1990 INEXISTENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se não há a comprovação inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente à entidade familiar, inviável a decretação de impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de ser bem de família. (N.U 1012254-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI Nº 8.009/90 – RECURSO DESPROVIDO. Se o devedor não comprova que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora está exclusivamente destinado à residência e constituição de sua entidade familiar, ou que se trata de único bem de seu domínio, a teor do disposto na Lei nº 8.009/90, a penhora deve ser mantida. Na hipótese, não há qualquer prova de que o imóvel é utilizado para moradia dos Agravantes, fator primordial para amparar sua pretensão e comprovar a excepcionalidade alegada. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1001753-65.2018.8.11.0000, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 16/05/2018, publ. no DJE 24/05/2018)

Em suma, se
além de inexistir
prova confiável de que o apartamento penhorado seja o único imóvel de natureza habitacional pertencente aos devedores co-executados, e que nele a entidade familiar faça a sua morada habitual, há, ao contrário, (i) evidências de que o executado e sua companheira estariam envolvidos em fraude destinada à ocultação de patrimônio de empresa de recuperação judicial de que eram sócios, e de que (ii) há mais de três anos o imóvel em questão se encontra desabitado, escorreita a decisão que indefere a impenhorabilidade postulada com base na Lei n. 8.009/90.

Nestes termos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023